Tribunal: TJSP
Processo: 1019400-79.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Reparação de danos materiais e morais. (Transações bancárias questionadas). Relação de consumo. Vício de omissão não verificado. Prequestionamento. Pressuposto. Não se exige enumeração ou interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais para que se tenha configurado tal pressuposto. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Reparação de danos materiais e morais. (Transações bancárias questionadas). Relação de consumo. Vício de omissão não verificado. Prequestionamento. Pressuposto. Não se exige enumeração ou interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais para que se tenha configurado tal pressuposto. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019400-79.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados ANTONIO ZAMBONI e ARACY
PEREIRA ZAMBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.752 – RG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019400-79.2020.8.26.0002/50000
VOTO No 30.752
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: ANTONIO ZAMBONI E ARACY PEREIRA ZAMBONI
COMARCA DE SÃO PAULO - 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: FERNANDA FRANCO BUENO CÁCERES
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Reparação
de danos materiais e morais. (Transações bancárias
questionadas). Relação de consumo. Vício de omissão não
verificado. Prequestionamento. Pressuposto. Não se exige
enumeração ou interpretação expressa de dispositivos legais
ou constitucionais para que se tenha configurado tal
pressuposto. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a
rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 394/404, que desproveu o recurso de
apelação e confirmou, por seus próprios fundamentos, a sentença
prolatada nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais.
Com fins de prequestionamento, o Banco/embargante aponta violação de normas legais
infraconstitucionais (artigos 422, 421, 188, I, 186, 927, 884, todos do
Código Civil e também do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor). Procura demonstrar a violação, uma a uma, das normas
legais apontadas.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.752 – RG
foi claro, tendo abrangido todas as matérias de interesse que foram
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, especialmente
em relação às matérias deduzidas nos aclaratórios.
O V. Acórdão, à luz da legislação civil e
consumerista, observando as súmulas editadas pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça, enfrentou todas as alegações devolvidas no recurso
de apelação, sobretudo no que se refere à evidente falha na prestação
dos serviços bancários, afastada, ademais, a hipótese de culpa exclusiva
da vítima.
Como se vê, o V. Acórdão não padece dos vício
apontados em relação ao temas deduzidos, verificando-se que o recurso
expressa o franco inconformismo do embargante com o julgamento que
lhe foi desfavorável.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte
final); afinal, segundo PONTES DE MIRANDA, nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para alterar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.752 – RG
a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp.
192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - j.
em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Quanto ao prequestionamento, não se exige
enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou
constitucionais, pois para que se tenha configurado tal pressuposto,
basta que o Tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão
federal ou constitucional controvertida, o que efetivamente ocorreu no
caso dos autos.
É
tranquilo,
ademais,
o
entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de que o
requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-somente com a
discussão, no julgado, dos temas relacionados aos dispositivos legais
invocados, sem necessidade de que se faça alusão à respectiva
expressão numérica dos artigos de Lei.
Acrescenta-se, nesse sentido, o “descabimento do
chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (STJ - REsp 1584404/SP
- rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, DJe 27/09/2016).
Para se ter a matéria como prequestionada, com a
finalidade de interposição do recurso especial ou extraordinário, “não é
indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que
se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende
por ele regulada, tenha sido versada” (Resp no 1871, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, julgado em 23 de abril de 1990).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.752 – RG
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator